Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-76.2009.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002374-76.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CATARINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 326.110.481-34 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CARLOS ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 207.662.621-20 (APELANTE), CLAUDEMIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.593.321-40 (APELANTE), ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO - CPF: 630.781.801-82 (APELANTE), JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 442.403.411-91 (APELANTE), JANIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 522.918.981-91 (APELANTE), MARIA IVONE DA SILVA - CPF: 208.035.241-53 (APELANTE), ODILSON ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 759.861.751-15 (APELANTE), REGINALDO ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 340.205.271-72 (APELANTE), SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 415.524.821-20 (APELANTE), MARIA CATARINA DA SILVA COSTA - CPF: 568.337.501-06 (APELADO), EDER FAUSTINO BARBOSA - CPF: 820.088.091-53 (ADVOGADO), CELESTINO JOSE DA SILVA - CPF: 340.203.141-87 (APELADO), NORBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 177.909.481-72 (APELADO), BERNARDINO BRAGA - CPF: 429.844.081-87 (APELADO), FLAVIANO ROSA DE SENNA FILHO - CPF: 207.669.711-04 (APELADO), MARIANA DA SILVA MENDONCA - CPF: 808.861.241-15 (APELADO), MARIA DOMINGAS DA SILVA BRAGA - CPF: 352.698.041-15 (APELADO), EROTIDES CONCEICAO DA SILVA LICA - CPF: 811.592.771-68 (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 496.179.231-49 (APELADO), ANTONIO LICA - CPF: 065.132.041-00 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA - CPF: 613.592.031-68 (APELADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 488.691.981-20 (APELADO), IVONE DA SILVA - CPF: 987.035.871-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENUNCIADO DA SÚMULA 84 DO STJ – INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA
CITRA PETITA –
NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A INVENTARIAR – SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 619, I, DO CPC – AUTORIZAÇÃO DO JUIZ QUE PRESIDE A AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPRESCINDIBILIDADE – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO INERENTE AO DIREITO DE REIVINDICAR – VIOLAÇÕES AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC – INOCORRÊNCIA – AFRONTA À AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CAUSAS DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O enunciado da Súmula 84 do STJ versa sobre a admissibilidade de oposição de Embargos de Terceiro que se funda em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel ainda que não tenha havido registro e, por isso, inaplicável ao caso em apreço, pois a pré-venda e o posterior contrato de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os Apelados tem como objeto bem arrolado em ação de inventário cuja partilha ainda não estava definida, sem qualquer analogia com casos concretos em que o entendimento sumulado deve ser aplicado.

2. É cediço que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelas partes ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões.

3. Os negócios jurídicos de pré-venda e de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os herdeiros não podem ser vistos como aperfeiçoados e, por isso, não produzem qualquer efeito, pois o imóvel objeto dos pactos compunha os bens do Espólio, estava sujeito à partilha, porém, as negociações não foram autorizadas pelo Juiz do inventário e sequer foram a ele comunicadas. Sabe-se que a venda de bem do Espólio é incumbência do inventariante e necessita de aquiescência dos demais herdeiros, além da autorização do Juiz que preside o Inventário, conforme disposição do art. 619, I, do Código de Processo Civil.

4. Na ação reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.

5.
A sentença vergastada não fugiu da causa de pedir apresentada pelos Apelantes, tampouco a natureza dos fundamentos de improcedência foge dos pedidos, pois o que está demonstrado nos autos é que não há vícios no negócio jurídico que se pretende anular, tampouco os Apelantes conseguiram demonstrar a condição de proprietários do bem a ponto de sustentar o pleito reivindicatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CATARINA DOS SANTOS SILVA e Outros
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócios Jurídicos c/c Reivindicatória, Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar de Tutela Antecipada

ajuizada em desfavor de
MARIA CATARINA DA SILVA COSTA e Outros
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os Apelantes ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam a nulidade da sentença por afronta ao Enunciado 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e por ser
citra petita
, já que não apreciou as provas trazidas aos autos.

Sustentam que, ao contrário do que foi mencionado na sentença, o contrato celebrado entre as partes tem natureza de promessa e só não foi juntado ao Inventário porque os Apelados, herdeiros de Mariano José da Silva, estavam em litígio com
Cleiton e Darlise
. Assim, o vício de ineficácia do negócio jurídico anunciado na sentença inexiste.

Asseveram que o negócio jurídico celebrado com os Apelados constitui contrato preliminar à efetiva compra e venda e, por isso, dispensa as formalidades legais, inclusive, a averbação na matrícula do imóvel.

Defendem que a questão do esbulho praticado por Cleiton e o negócio de compra e venda que celebrara com o Espólio de Mariano devia ter sido enfrentado pela Juíza sentenciante, pois influencia diretamente no direito reivindicatório dos Apelantes.

Alegam, também, que a sentença desconsiderou o Boletim de Ocorrência que demonstra o esbulho sofrido pelos Apelantes em 03/01/2004, além das matérias veiculadas em jornais acerca da situação.

Aduzem que o ato sentencial é nulo também porque desconsiderou o princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais.

Asseveram que o contrato de pré-venda celebrado entre os Apelantes e o Espólio de Mariano (Maria Catarina e seus irmãos) é válido, pois preenche os requisitos do art. 104 e 166 do Código Civil:
Agentes capazes, Objeto lícito e Forma Prescrita ou Não Defesa em Lei
. Além disso, está regido pela boa-fé e cumpre sua função social.

Por fim, defendem a nulidade da sentença por afronta ao princípio da não surpresa, pois está fundamentada em questão que jamais foi suscitada nos autos, qual seja: a eficácia do negócio jurídico de compromisso de compra e venda.

Alegam que esse ponto não foi apontado como controvertido no despacho saneador, por isso demonstrada está a afronta aos arts. 141 e 492 do CPC e, também, violação ao direito de ampla defesa dos Apelantes que não sabiam que deveriam fazer prova da ineficácia ou não do negócio jurídico celebrado em 2003.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a declaração da nulidade da sentença ou a sua reforma, aplicando-se multa de litigância de má-fé aos Apelados.

Contrarrazões no Id 116433528 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que o extenso arrazoado dos Apelantes foi todo direcionado à nulidade do ato sentencial.

Por essa razão, as razões de nulidade apontadas não serão apreciadas em preliminar, mas sim com o mérito do recurso, pois com ele se confundem.

Ressai dos autos que
Catarina dos Santos Silva, Carlos Orlando dos Santos Silva, Claudemir Orlando dos Santos Silva, Elenir dos Santos Silva Severino, Gilsa dos Santos Caexeta, Jair Orlando dos Santos Silva, Janir dos Santos Silva, Maria Ivone da Silva, Odilson Orlando dos Santos Silva, Reginaldo Orlando dos Santos Silva e Sônia Maria dos Santos Silva
ajuizaram
Ação Anulatória de Negócios Jurídicos c/c Reivindicatória, Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar de Tutela Antecipada
em desfavor de
Maria Catarina da Silva Costa, Celestino José da Silva, Norberto José da Silva, João Batista da Silva, Bernadino Braga, Flaviano Rosa de Senha Filho, Mariana da Silva Mendonça, Nilson Mendonça, Izaura Batista da Silva, Maria Domingas da Silva Braga, Erotildes Conceição da Silva Lica, Antônio Lica, Celiton Tubino,
todos esses
herdeiros de Mariano José da Silva, e em face de
Cleiton Tubino Silva e Darlise H. Muniz Tubino Silva.

Alegaram que, em
29/05/2003
, celebraram com os herdeiros de Mariano José da Silva, por intermédio de Maria Catarina da Silva Costa na qualidade de procuradora dos demais herdeiros,
contrato de pré-venda
do seguinte imóvel rural: “Sítio Pedra Branca”, localizado na Comarca de Cáceres, matrícula n.º 5.753, Livro 3-E que, em 23/07/2007, foi alterada para matrícula n.º 40.247, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres.

Aduziram que, diante da ausência da abertura de Inventário, necessitavam regularizar a situação do imóvel e, assim, responsabilizaram-se pelas despesas da propositura da Ação e, também, pelos custos de outra Ação existente entre os herdeiros e os aqui também Apelados
Cleiton Tubino Silva e Darlise H. Muniz Tubino Silva
, porém, sem especificar qual ação era essa.

Sustentaram que, em
13/10/2003
, celebraram
contrato de compra e venda
do referido imóvel pelo qual pagaram a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no ato da assinatura.

Destacaram que, na época, seu pai João Orlando da Silva também era parte no negócio jurídico celebrado, porém, veio a falecer em 24/05/2008.

Os Apelantes alegaram, ainda, que na posse do imóvel conseguiram autorização junto ao IBAMA para limpeza do “Sítio Pedra Branca”, com validade até dezembro de 2003. No entanto, em 02/01/2004, foram ameaçados por 04 (quatro) indivíduos que agiam sob a ordem de Cleiton, os quais deram ordem para deixarem o local, sob pena de serem mortos.

Destacaram que a ameaça foi registrada perante a autoridade policial competente e juntaram o Boletim de Ocorrência para demonstrar a veracidade do fato.

Alegaram que a Inventariante e também procuradora dos herdeiros, Maria Catarina, agiu de má-fé, pois em 2007 firmou acordo judicial com Cleiton, e vendeu a ele o “Sítio Pedra Branca”, porém, o imóvel já havia sido compromissado à venda com os Apelantes e, por isso, essa segunda venda é inválida.

Asseveraram que, diante da compra do imóvel, abriram uma linha de crédito de fomento junto ao Banco do Brasil (CPR Cédula de Produto Rural) para plantação de mandioca, crédito a ser devolvido à CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), porém, o investimento foi perdido e os pagamentos do empréstimo está pendente, pois não têm condições financeiras para quitar a dívida, já que não puderam dar prosseguimento à plantação por terem sido expulsos da área rural.

Destacaram que essa situação demonstra o prejuízo suportado pelos Apelantes decorrente da má-fé da inventariante e dos demais herdeiros, o que caracteriza o dever de indenizar.

Os Apelados que contestaram a Ação, rechaçaram as teses suscitadas pelos Apelantes e sustentaram a inexistência de qualquer mácula no negócio jurídico celebrado em 2007.

O Apelado Cleiton demonstrou em sua peça de defesa que o imóvel era objeto de duas Ações Possessórias entre o Espólio de Mariano e Cleiton e Darlise (Interdito Proibitório e Reintegração de posse) e, na intenção de resolver a controvérsia, optaram por transigir.

Finalizada a instrução processual, veio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e, por conseguinte, de condenação dos Apelantes ao ônus da sucumbência.

Inconformados, os Apelantes recorrem.

Feita a necessária narrativa fático-processual dos acontecimentos, passo à análise das razões recursais.

No que tange à alegação de que a sentença fere o Enunciado da 84 da Súmula do STJ e constitui decisão
citra petita,
verifico que razão não lhes assiste. Primeiro, porque o referido enunciado versa sobre a admissibilidade da oposição de Embargos de Terceiro que se funda em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel ainda que não tenha havido registro. Eis a sua redação:

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Em outras palavras, o mencionado enunciado não se aplica ao caso em apreço, pois não guarda similitude com a situação em exame que não trata de Embargos de Terceiro, tampouco versa sobre promessa de compra e venda de imóvel desembaraçado, e sim pré-venda e o posterior contrato de compra e venda celebrados entre os Apelantes e os Apelados, que tem como objeto bem a ser inventariado.

Segundo, não há falar em sentença
citra petita
porque analisados, tanto os termos da Ação quanto os fundamentos da sentença, verifica-se que os principais pontos foram devidamente enfrentados pelo ato sentencial hostilizado, dentro dos contornos da lide.

Tal como os próprios Apelantes mencionam em suas razões recursais,
é cediço que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos suscitados pelas partes, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. [...]
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC. Órgão Julgador: 2.ª Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 12/02/2019. Publicação: 11/03/2019 - sem destaque no original).

Cumpre ressaltar que no ato sentencial recorrido há fundamentos acerca da inexistência de vícios no negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado entre o Espólio de Mariano (herdeiros Apelados) e o casal Cleiton e Darlise (também Apelados), visto que celebraram acordo judicial devidamente homologado e pactuaram a venda do “Sítio Pedra Branca”, situação esta devidamente comunicada ao Juiz que preside o Inventário e autorizou a venda com a determinação de registro na matrícula do imóvel, o que resultou na transferência da propriedade ao Apelado Cleiton.

De outro giro, conforme exposto no ato sentencial, os negócios jurídicos de pré-venda e de compra e venda celebrados em 2003 entre os Apelantes e os herdeiros de Mariano não podem ser vistos como aperfeiçoados e, por isso, não produzem qualquer efeito, pois o imóvel objeto dos pactos compunha os bens do Espólio, estava sujeito à partilha, porém, as negociações não foram autorizadas pelo Juiz do inventário e sequer foram a ele comunicadas.

Sabe-se que a venda de bem do Espólio é incumbência do inventariante e necessita de aquiescência dos demais herdeiros, além da autorização do Juiz que preside o Inventário, conforme disposição do art. 619, I, do Código de Processo Civil:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS SUSCITADOS. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA.
BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DE ESPÓLIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 619 DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR. RAC 0010900-74.2015.8.16.0170. Órgão Julgador: 12.ª Câmara Cível. Relator: Joscelito Giovani Ce. Julgamento: 30/11/2021.

Publicação: 03/12/2021 - sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ
JUDICIAL
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO VEÍCULO QUE COMPÕE O MONTE-MOR. INSURGÊNCIA DO ESPÓLIO. 1. PEDIDO DE CONTINUIDADE DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE TÃO SOMENTE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART.
1.001
DO
CPC
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS ESPOSADOS NO RECURSO QUE AINDA NÃO FORAM APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. ALVARÁ
JUDICIAL
. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO ESPÓLIO.
PRÁTICA DE CERTOS ATOS PELO INVENTARIANTE QUE DEMANDAM A
CONCORDÂNCIA
DOS
DEMAIS
INTERESSADOS E A PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO

JUDICIAL
. ART.
619
DO
CPC
.
REQUERIMENTO QUE SE MOSTRA POSSÍVEL E ADEQUADO, MAS QUE NÃO PODE SER DEFERIDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIAS QUE DEVEM SER ADOTADAS ANTES DE SER DEFERIDA A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR. RAC
0031781-87.2021.8.16.0000
. Órgão Julgador: 11.ª Câmara Cível. Relatora: Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau Luciane do Rocio Custódio Ludovico. Julgamento: 20.09.2021 - sem destaque no original).

Na hipótese, apesar de a Inventariante possuir procuração dos demais herdeiros que lhe outorgaram poderes para venda, transferência ou qualquer transação sobre o imóvel, não requereu autorização do Juiz do Inventário e, assim, os contratos de pré-venda e de compra e venda celebrados entre os Apelantes e os herdeiros de Mariano ferem o terceiro requisito de validade do negócio jurídico:
forma prescrita ou não defesa em lei
(art. 104, III, do CC).

Vê-se, pois, que a sentença analisou e fundamentou esses pontos que independem da análise de outras provas ou alegações dos Apelantes.

Para a conclusão de improcedência, a Juíza Singular também enfrentou a questão atinente à carência do pedido reivindicatório formulado na exordial, visto que os Apelantes jamais tiveram o domínio do imóvel e se tivessem exercido posse, conforme alegado, a via escolhida (ação reivindicatória) não é própria para essa defesa, já que não é medida adequada para discussão sobre posse, mas sim sobre propriedade.

Com efeito, na ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.

Em outros termos, por meio dessa ação petitória, o
proprietário
exerce o direito de sequela inerente ao domínio, com o objetivo de
reaver o bem que lhe pertence
daquele que injustamente o possua ou detenha.

Logo, para o acolhimento do pleito devem estar presentes as condições inerentes à imissão do Autor na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.

No mesmo norte, transcrevo julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
(CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
[...].
(AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019 - sem grifos no original).

Na hipótese, em que pese aos argumentos expostos pelos Apelantes, não há prova de que detinham o domínio do imóvel.

Apesar de insistirem na tese de que os contratos de pré-venda e de compra e venda celebrados em 2003 são válidos e o compromisso deve surtir efeito, certo é que a Juíza Singular agiu acertadamente ao definir que, na verdade, os contratos são ineficazes e, por isso, não podem embasar pedido de nulidade do negócio jurídico celebrado entre os Apelados.

Ademais, quanto à alegação dos Apelantes de que os fundamentos da sentença ferem os
arts. 141 e 492 do CPC e, também, violam o direito à ampla defesa dos Apelantes que não sabiam que deveriam fazer prova da ineficácia ou não do negócio jurídico celebrado em 2003, pois esse ponto não foi enumerado como controvertido no despacho saneador, razão mais uma vez não lhes assiste.

Cumpre ressaltar que o art. 141 do CPC assim dispõe:
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Assim,
analisar a validade dos negócios jurídicos celebrados entre os Apelantes e os herdeiros de Mariano está dentro dos limites da lide, já que para produzirem o efeito que os Recorrentes pretendiam (anular o acordo de compra e venda celebrado entre os herdeiros de Mariano e Cleiton e Darlise), os contratos precisam ser perfeitos e acabados, ou seja, aperfeiçoados a ponto de produzir efeito jurídico capaz de gerar nulidade de outro negócio jurídico.

Por esse motivo, não há falar que a sentença recorrida viola o art. 141 do CPC, tampouco é possível considerar como surpresa a análise da validade desses negócios jurídicos que foram trazidos como impedimento para a negociação pactuada entre os Apelados em acordo judicial autorizado pelo Juiz do Inventário e averbado na matrícula do imóvel.

No que tange à ofensa ao art. 492 do CPC alegada pelos Apelantes, importante destacar que a redação do citado dispositivo assim prevê:

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Do manuseio dos autos, verifica-se que a sentença vergastada não fugiu da causa de pedir apresentada pelos Apelantes, tampouco a natureza dos fundamentos de improcedência foge dos pedidos, pois o que está demonstrado nos autos é que não há vícios no negócio jurídico que se pretende anular, tampouco os Apelantes conseguiram demonstrar a condição de proprietários do bem a ponto de sustentar o pleito reivindicatório.

Nesse mesmo viés não há falar em violação ao princípio da ampla defesa, pois não se trata de controvérsia de fato, mas sim de direito e de condição para embasar o ajuizamento da ação proposta.

Logo, as violações apontadas pelos Recorrentes não estão caracterizadas e, por isso, rejeito as teses de nulidade da sentença.

Por fim, os pedidos de indenização por danos morais e materiais ficam prejudicados diante da inexistência de ato ilícito que possa sustentar o dever de indenizar, assim como exposto na sentença recorrida.

Além disso, não está demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos Apelados e o empréstimo assumido pelos Apelantes que possa ensejar o dever de reparação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO.
ACIDENTE AÉREO. COLISÃO DE AERONAVES DURANTE VOO. DIVERSAS MORTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR E DA ARRENDADORA. SINISTRO OCORRIDO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 55º ANIVERSÁRIO DO AEROCLUBE DE LAGES. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

[...]

5.
"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva,
sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente
e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" ( REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).
6. A Segunda Seção do STJ, no âmbito de recurso repetitivo ( REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva), reconheceu que a ausência de nexo causal é apta a romper a responsabilidade objetiva, inclusive nos danos ambientais (calcada na teoria do risco integral).
[...]
(STJ. REsp: 1414803 SC 2013/0353466-5. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 04/05/2021.

Publicação: DJe 04/06/2021 - sem destaque no original).

Diante dessas considerações, concluo que o ato sentencial impugnado não ostenta qualquer vício que possa ensejar sua anulação ou declaração de nulidade, tampouco merece reforma, visto que proferido em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e ressalto que sua exigibilidade ficará suspensa pelas benesses da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §. 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022